Tribunal: TJDFT
Processo: 0791775-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SNE. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na declaração de nulidade de auto de infração.
2. Em seu recurso, alega que o auto de infração é nulo ante a ausência da dupla notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão a ser analisada consiste em verificar se há vício a inquinar o auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
5. No que toca à notificação de autuação, consta dos autos que o auto de infração no SA04065433 foi lavrado em 13/06/2024 e a notificação de autuação foi expedida em 14/06/2024 (ID 70228772).
6. Restou comprovado que desde 18/09/2020 houve o cadastramento do veículo ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme demonstra o documento de ID 70228779 - Pág. 4, não impugnado pelo recorrente. O referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito. Uma vez cadastrado no SNE, o motorista não receberá as notificações de multas pelo Correio, tendo que acompanhar as notificações e os respectivos prazos pelo aplicativo. Nesse sentido: Acórdão 1774341 e Acórdão 1756585.
7. No tocante à segunda notificação, referente à penalidade. O art. 282, § 6o, CTB estabelece que o prazo para expedição das notificações das penalidades é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data da conclusão do processo administrativo, considerando que a penalidade administrativa consiste além da aplicação de multa, na suspensão do direito de dirigir (inciso II). No caso, à época do protocolo da ação sequer havia decorrido o prazo de 180 dias para expedição da notificação de penalidade.
8. Assim, não se constata o vício alegado pela parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 282, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, (Acórdão 1756585, 0749237-73.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.); (Acórdão 1774341, 0725818-87.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 03/11/2023.).